Tribunal: TJDFT
Processo: 0755543-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERÍODO DE 7 (SETE) HORAS. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O MESMO DIA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE PERDA DE COMPROMISSO OU OUTRO FATO POTENCIALMENTE LESIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais para condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão de atraso de voo. Sustenta que o atraso de 7 (sete) horas se deu em função da necessidade de manutenção emergencial na aeronave e que prestou a assistência material necessária, como reacomodação na primeira oportunidade e vouchers para alimentação. Afirma ainda que disponibilizou ao autor um voucher para compensação dos prejuízos. Aduz que não há dano moral a ser compensado e que o valor fixado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. A reprogramação do voo em razão de necessidade de manutenção não programada na aeronave não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
VI. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
VII. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
VIII. No caso dos autos, o autor foi reacomodado em outro voo para o mesmo dia e recebeu assistência material, nos termos do art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. Os vouchers de alimentação foram disponibilizados e incontroversamente utilizados (ID 59411986, pg. 13). Não houve ainda demora desproporcional da ré para adoção de tais providências. A despeito dos desconfortos e aborrecimentos inerentes ao atraso de aproximadamente 7 (sete) horas para chegada ao destino, o autor não alegou nem comprovou nenhum outro fato que pudesse dar lastro a dano extrapatrimonial, a exemplo de perda de compromissos. Assim, não há dano moral a ser compensado neste caso concreto.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
X. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.